Tribunal: TJSP
Processo: 0100549-15.2007.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r Estadual no 180/78) – Direito à sua cota parte, enquanto os demais beneficiários tinham direito ao benefício – Juros e correção de acordo com o decidido nos Temas no 810 do Supremo e 905 do STJ - Recurso improvido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0100549-15.2007.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Concessão

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
Pensão por morte – Autora que comprovou, através da documentação juntada, que vivia em união estável com o falecido, tendo direito à pensão por morte – Fixação desde a data do falecimento, pois o pedido foi recebido pelo requerido dentro do prazo legal (art. 148, § 2o da Lei Complementar Estadual no 180/78) – Direito à sua cota parte, enquanto os demais beneficiários tinham direito ao

Ementa:
Pensão por morte – Autora que comprovou, através da documentação juntada, que vivia em união estável com o falecido, tendo direito à pensão por morte – Fixação desde a data do falecimento, pois o pedido foi recebido pelo requerido dentro do prazo legal (art. 148, § 2o da Lei Complementar Estadual no 180/78) – Direito à sua cota parte, enquanto os demais beneficiários tinham direito ao benefício – Juros e correção de acordo com o decidido nos Temas no 810 do Supremo e 905 do STJ - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 0100549-15.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos MARILZA GRAMIGNA GOMES
(FALECIDA) (JUSTIÇA GRATUITA) e GABRIELA GOMES NOGUEIRA
(HERDEIRA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0100549-15.2007.8.26.0053 -Voto no 42910
2
Remessa Necessária Cível no 0100549-15.2007.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Marilza Gramigna Gomes
Interessado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp
Comarca: São Paulo
Voto no 42910
Pensão por morte Autora que comprovou, através da
documentação juntada, que vivia em união estável com o
falecido, tendo direito à pensão por morte Fixação desde
a data do falecimento, pois o pedido foi recebido pelo
requerido dentro do prazo legal (art. 148, § 2o da Lei
Complementar Estadual no 180/78) Direito à sua cota
parte, enquanto os demais beneficiários tinham direito ao
benefício Juros e correção de acordo com o decidido nos
Temas no 810 do Supremo e 905 do STJ - Recurso
improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Marilza Gramigna Gomes
contra o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP. Diz a inicial
que a autora vivia junto com o servidor falecido desde o ano de 2000 até a data de
seu falecimento, possuindo mais de cinco anos de união estável e que, dessa forma,
teria direito à pensão por morte, mas a requereu junto ao IPESP, sem obter qualquer
resposta. Requereu o reconhecimento do direito da pensão por morte, em razão do
falecimento de seu companheiro.
Citado, o réu contestou (fls. 87), alegando litisconsórcio
necessário, dizendo que deveriam ser incluídos no polo passivo a ex-esposa e os três
filhos do falecido. No mérito, sustentou que, na época do falecimento do servidor, a
autora não contava com o tempo mínimo de cinco anos de convivência com esse,
não tendo direito ao benefício.
Réplica a fls. 101.
A fls. 256, a autora trouxe aos autos comprovação de que já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0100549-15.2007.8.26.0053 -Voto no 42910
3
recebe pensão por morte do companheiro pelo INSS.
Tendo em vista a notícia de que as pensões dos correqueridos
Bruna, Fernanda, Lucas e Thaís já foram extintas, havendo perda superveniente de
interesse de agir, o feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação a
eles (fls. 388).
A ação foi julgada procedente (fls.397) pelo juiz Antonio
Augusto Galvão de Franca, para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente
no estabelecimento da pensão à autora, nos termos especificados na sentença.
Reexame necessário.
É o relatório.
Os autos vieram em razão de remessa necessária.
A sentença se mostrou adequada.
Veio comprovado nos autos que a autora vivia, sob o
mesmo teto, com o servidor falecido, como se fossem marido e mulher.
Trouxe aos autos comprovantes de endereço (fls. 30/39),
ficha cadastral da Universidade do Guarujá, em que o falecido declara que a
autora é seu cônjuge (fls. 40), apólice de segura de vida em nome do
servidor tendo por beneficiária a apelada (fls. 44), comprovante do
pagamento da taxa de sepultamento do falecido, pago pela apelada (fls. 45),
tudo a demonstrar a convivência conjugal.
A
autora
juntou
aos
autos,
ainda,
documento
demonstrando que já teve reconhecido o seu direito à pensão por morte do ex-
companheiro pelo INSS (fls. 256).
Comprovado que a autora e o falecido viviam em união
estável, pelas regras previstas no art. 147 da Lei Complementar no 180/78,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0100549-15.2007.8.26.0053 -Voto no 42910
4
aplicável ao caso, já que a morte ocorreu em 03 de maio de 2005, não há
dúvidas de que os requisitos para a concessão do benefício foram
preenchidos, sendo devida a pensão pleiteada.
Em relação ao termo inicial, também acertada a
sentença, devendo-se observar a data do óbito, pois o pedido administrativo
foi recebido pelo IPESP (fls. 22), em 13 de junho de 2005, portanto, dentro
do prazo de 60 dias estabelecido no art. 148, § 2o da Lei Complementar
Estadual referida.
A sentença observou que no período em que o IPESP
pagou pensão a outros beneficiários do servidor, a autora tem direito apenas
à sua cota parte, até agosto de 2015, quando passou a ter direito à pensão
integral, eis que o último beneficiário do servidor foi excluído em 24 de
julho de 2015 (fls. 375).
No tocante aos juros e correção monetária, deve ser
aplicado o disposto nos Temas no 810 do Supremo e 905 do STJ, utilizando-
se o IPCA-E como índice de correção e juros de mora de 6% ao ano, pelo
índice da caderneta de poupança.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica